Tribunal: TJMT
Processo: 1019948-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS. SEQUESTRO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO E DEBATIDO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. NULIDADE DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IDENTIDADE DA MATÉRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 2. MÉRITO. NULIDADE DA SEGUNDA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E À PARIDADE DE ARMAS. INACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA DO CONTEÚDO INSERIDO NO HD EXTERNO JUNTADO APÓS A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INCAPACIDADE DE INFLUENCIAR NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS JÁ OUVIDAS.
3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. É pacífico o entendimento dos tribunais de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do habeas corpus em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Sendo assim, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se reconheça nulidade relativa é necessário que se comprove o prejuízo à defesa, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante, na espécie. Além disso, o conteúdo da prova juntada após a realização da primeira audiência de instrução e julgamento é irrelevante, não sendo capaz de influenciar nos depoimentos já prestados pelas testemunhas.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada a ordem de habeas corpus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019948-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.973.181-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), 2° Vara Criminal de Cáceres/MT (EMBARGADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (EMBARGANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), SIMON JOHAN ALONZO MOLLO - CPF: 713.859.971-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. SEQUESTRO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR

ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO E DEBATIDO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. NULIDADE
DA PRIMEIRA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IDENTIDADE DA MATÉRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PRO
CESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
2. MÉRITO. NULIDADE DA
SEGUNDA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E
À
PARIDADE DE ARMAS. INACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA DO CONTEÚDO INSERIDO NO HD EXTERNO JUNTADO APÓS A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INCAPACIDADE DE INFLUENCIAR NOS DEPOIMENT
OS DAS TESTEMUNHAS JÁ OUVIDAS.

3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

1. É pacífico o entendimento dos tribunais de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do habeas corpus em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos.
Sendo a
ssim,
é
incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se reconheça nulidade relativa é necessário que se comprove o prejuízo à defesa, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante, na espécie. Além disso,
o conteúdo da prova juntada após a realização da primeira audiência de instrução e
julgamento é irrelevante,
não sendo
capaz de influenciar nos depoimentos já prestados pelas testemunhas.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada a ordem de habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Geraldo Coutinho Horn em favor de
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de agosto de 2023 e denunciado pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, roubo majorado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito (
arts
. 159, § 1o, 157, § 2o, II c/c § 2o-A, do Código Penal; e
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03), cujos fatos estão sendo apurados nos autos da Ação Penal n. 1007986-84.2023.8.11.0006.

Narra, o impetrante, que
o
paciente postulou a redesignação da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 3 de junho próximo passado; bem como o sobrestamento da marcha processual até que todas as provas produzidas no inquérito policial fossem juntadas aos autos e disponibilizadas à defesa e, após realizado o ato, pugnou pela anulação da audiência de instrução e julgamento.

Esclarece que os pedidos defensivos foram indeferidos pela autoridade indigitada de coatora, que designou audiência para interrogatório complementar apenas do paciente, caracterizando, assim, constrangimento ilegal
por cerceamento de defesa, ante a violação da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, eis que as testemunhas de acusação e defesa devem ser novamente inquiridas, após a juntada de todas as provas disponíveis.

Aduz que há violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e da paridade de armas, motivo pelo qual deve ser anulada a audiência de instrução e julgamento já realizada, designando-se nova data para oitiva de todas as testemunhas e novo interrogatório do paciente.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a suspensão da audiência designada para o dia 26 de julho de 2024, na qual seria ouvido apenas o paciente.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, para que “
seja anulada a referida audiência de Instrução e Julgamento marcada para o dia 26/07/2024 (sexta-feira). 4.2. Seja determinado nova data para audiência de Instrução e Julgamento com a oitivas de todas as testemunhas de acusação e defesa em obediência ao princípio da paridade das armas, bem como da ampla defesa e do contraditório
”
.

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID
228210668
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
228812177
.

O impetrante interpôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a liminar,
que foram
recebido
s
como pedido de reconsideração [ID 229280175]
, cujo pleito
não foi
deferido, mantendo
-se
inalterada a decisão
invectivada
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
232180657
, opina pelo
“conhecimento parcial do writ e, no mérito, manifesta-se pela denegação da ordem”
.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial do presente processo por reiteração de pedido referente à anulação da audiência de instrução e julgamento
realizada em 3 de junho de 2024

O impetrante ao requerer a nulidade da audiência de instrução e julgamento
realizada no dia 3 de junho de 2024
sob o argumento de cerceamento de defesa por não ter tido acesso a todos os elementos de prova produzidos durante a fase inquisitorial, reitera
,
em parte
,

uma das
tese
s
deduzida
s
no Habeas Corpus n. 1016403-10.2024.8.11.0000, impetrado em favor do paciente, cuja ordem foi denegada, por unanimidade, pela Terceira Câmara Criminal no dia 17 de julho de 2024, fica
ndo o acórdão
assim ementado:

EMENTA

HABEAS CORPUS. SEQUESTRO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR

EX OFFICIO. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO E DEBATIDO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PRVENTIVA DO PACIENTE. IDENTIDADE DA MATÉRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. 2. MÉRITO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. JUNTADA DE HD E DVR QUE CONTINHAM IMAGENS DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE APÓS O TÉRMINO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. A DEFESA DO PACIENTE TEVE A OPORTUNIDADE DE ACESSAR ÀS MÍDIAS E REQUERERDILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES.
3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

1. É pacífico o entendimento dos tribunais de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do habeas corpus em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos.
Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se reconheça nulidade relativa é necessário que se comprove o prejuízo à defesa, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante, na espécie. Além disso, foi possibilitado à defesa do paciente o acesso às mídias e requerer a realização de diligências complementares.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada a ordem de habeas corpus.

Destacamos

V
erifica-se
, pois,
que
a tese de
nulidade da audiência de instrução e julgamento
realizada no dia 3 de junho de 2024,
por cerceamento de defesa já foi objeto de análise nesta instância revisora, razão pela qual, em relação a tal tema, a presente ação não preenche os requisitos de procedibilidade.

A propósito,
veja-se o que ficou registrado no voto que
foi
prolatado no
Habeas Corpus n.
1016403-10.2024.8.11.0000
:

“[...] O juízo de primeiro grau ao prestar as informações vistas no ID 222233658, esmiuçou a tramitação do processo, de cujo documento é possível inferir que foi possibilitado acesso à defesa do paciente aos equipamentos eletrônicos de armazenamento de imagens; esclarecendo, outrossim, que apesar de terem sidos juntados após o encerramento da instrução, foi facultada à defesa requerer a realização de diligências complementares, dentre elas, por exemplo, um novo interrogatório do paciente.

A propósito, é de bom alvitre a transcrição de parte das informações do juízo de primeiro grau, a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 03 de junho de 2024 [quando foi requerida a redesignação da solenidade por não ter sido juntado aos autos o HD, cujo pedido foi indeferido] para demonstrar que foi possibilitado à defesa do paciente o acesso aos equipamentos/imagens:
(...)

Frise-se, por oportuno, que as informações foram prestadas pelo juízo de primeiro grau em 27 de junho de 2024. Em virtude disso, a assessoria deste magistrado, ao acessar aos autos da Ação Penal n. 1007986-84.2023.8.11.0006, verificou que no dia 1o de julho de 2024, foi realizada uma sessão solene para deslacre do HD Externo [lacre 04183645] e DVR [lacre 06042902], tendo sido registrado na respectiva ata que “
às
11h40min a Defesa compareceu novamente à Sala de Audiências desta 2a Vara Criminal, munida do HD externo de 500 gigas, sendo então, procedida à cópia dos documentos constantes no HD externo (lacre 04183645) para o HD trazido pela Douta Defesa”
. Além disso, foi concedido prazo de 3 (três) dias às partes para requererem o que entendessem de direito.

Conforme mencionado no relatório, o impetrante pugna pela nulidade da audiência de instrução e julgamento, argumentando que não foi concedido acesso à defesa do paciente de todas as provas produzidas na investigação criminal. Contudo, em nenhum momento, foi demonstrado qual foi prejuízo sofrido que seria capaz de dar azo à anulação do referido ato solene.

Feitos tais apontamentos, deve-se atentar que o art. 231 do Código de Processo Penal possibilita às partes apresentar documentos em qualquer fase do processo. Demais disso, ainda que, no caso sob apreciação, a juntada das imagens tenha sido realizada depois de encerrada a instrução processual, o art. 156, II, do Código de Processo Penal permite ao magistrado determinar, de ofício, no curso da instrução ou
antes de proferir sentença
, a realização de quaisquer diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

E foi exatamente isso que o juízo de primeiro grau fez ao possibilitar vistas dos autos à defesa do paciente para conhecimento das mídias contidas no HD externo [lacre 04183645] e DVR [lacre 06042902]. E, após analisar as imagens, facultou à defesa solicitar a realização de novas diligências antes da apresentação de alegações finais, podendo, se quisesse, requerer novo interrogatório, daí por que não se pode decretar a nulidade da audiência de instrução, ante a ausência de prejuízo à defesa do paciente.

Aliás, sobre a nulidade da audiência de instrução e julgamento deduzida pelo impetrante, extrai-se dos autos da Ação Penal n. 1007986-84.2023.8.11.0006, que o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito defensivo com base nos seguintes fundamentos:
“[...] Não obstante a Defesa tenha pugnado pela nulidade da audiência realizada na data de 03/06/2024 (termo de audiência), é certo que a mera juntada de documentos, posteriormente à audiência de instrução, não gera qualquer nulidade, nos termos do artigo 231 do Código de Processo Penal.

Ademais, a Defesa sequer alegou, de forma objetiva, quais seriam os prejuízos advindos da juntada posterior de referidas imagens, as quais, registre-se, se encontravam armazenadas, em mídia física, no inquérito policial, ao qual a Defesa teve amplo acesso.

Outrossim, é certo que, após a devida juntada dos dados a estes autos, poderá a Defesa requerer diligências complementares, cujo cabimento será analisado por este Juízo, e serão deferidas, desde que demonstrada, de forma objetiva, sua efetiva necessidade.

Dessa forma,
indefiro
o pleito defensivo
consistente na nulidade do ato realizado (id. 157727375) [...]”. (...)

Posto isso, em razão da reiteração de pedido a respeito da revogação da prisão preventiva do paciente,
julgo parcialmente extinto
o presente processo. E, na parte remanescente, tenho improcedente o pleito deduzido em favor de
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada [...]”.

Além disso, não se pode olvidar que para
dar ensejo a uma nulidade de natureza relativa é necessário a demonstração, de forma inequívoca, de efetivo prejuízo eventualmente suportado pelo agente, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal. E, na espécie,
o impetrante não demonstrou que o
paciente
tenha
sofr
ido
prejuízo
em sua defesa
.

Ademais,
nesta nova impetração, o impetrante não mencionou qualquer alteração fática que pudesse ensejar a reapreciação do que já foi decidido por esta Corte de Justiça.
Nesse contexto, fica evidente que a tese
de nulidade da audiência de instrução e julgamento
realizada no dia 3 de junho de 2024,
aventada nesta
ação constitucional,
guarda idêntica fundamentação, causa de pedir e pedido em relação ao pleito deduzido no primeiro habeas corpus, motivo pelo qual não pode ser examinad
a
por se tratar de reiteração de pedido, levando, inevitavelmente, a extinção deste processo, em relação à temática
.

Diante disso, julgo parcialmente extinto o presente processo.

É como voto.

No que tange à nulidade da audiência de instrução e julgamento
realizad
a

no dia
26 de julho de 2024 [cuja solenidade se resumiu
ao
novo interrogatório do paciente], argumenta, o impetrante, que novos elementos de prova foram juntados aos autos da ação penal após a realização da audiência
em
3 de junho de 2024
.

Assevera
, o impetrante,
que a audiência de instrução e julgamento do dia 26 de julho seria nula,
porque

foi realizada
sem
que fossem ouvidas novamente as
testemunhas de acusação e
de
defesa, o que seria imprescindível, uma vez que aportaram elementos novos nos autos.

Nesse contexto,
aduz que
o paciente
teve ofendido seu direito à
ampla defesa e do contraditório;
havendo, também, ofensa
à paridade de armas da defesa, razão pela qual requer a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 26 de julho de 2024 e, por conseguinte, a designação em nova data para que todas as testemunhas possam estar presentes
.

Todavia, sem razão o impetrante.

Mais uma vez,
é forçoso reconhecer que o
paciente não sofreu qualquer tipo de prejuízo a ponto de justificar
a
nulidade
da segunda assentada
,
que como se sabe, trata-se de
natureza
relativa
. Isso porque, o juízo de primeiro grau ao prestar as informações vistas no ID
228812177
,
asseverou
que
:
(i)
as imagens se encontravam armazenadas, em mídia física, no inquérito policial, ao
qual a defesa
do paciente
teve amplo acesso
;
e (
ii
) referidas imagens não seriam relevantes para o deslinde da persecução penal.

Além disso, depois da sessão solene de deslacre
do HD externo
–
no qual
as imagens
estavam armazenadas
–
, a defesa
do paciente
teve acesso
ao conteúdo durante a fase judicial,
e teve
a
oportuni
dade de

requerer diligências complementares,
todavia, quedou-se inerte.

Mas se isso não bastasse, o
juízo de primeiro grau em suas informações acrescentou que a respeito
do
conteúdo no HD externo (lacre 04183645)

“
em nada alteraria o curso dos autos, notadamente no que tange à audiência de instrução e julgamento realizada na data de 03/06/2024, eis que no
referido HD constavam
tão somente imagens do circuito interno de segurança da casa do paciente, de período anterior aos fatos, não havendo que se falar,
s.m.j.
, que o conhecimento das referidas mídias, anteriormente à audiência de instrução e julgamento, trouxesse qualquer influência no resultado prático para a ação penal
, bem como elementos aptos a influenciar em eventual julgamento do caso em tela”.

Destacamos

Diante disso,
é
imperativo

concluir
que

não houve qualquer prejuízo
à defesa

do paciente
, eis que
foi
permitido
à sua defesa
acesso integral a todo o conteúdo constante no
aludido
HD
, isso sem contar que, tal
como foi

exposto
pelo juízo de primeiro grau,
o
conteúdo
dos
arquivos
não

é
relevante para o deslinde da causa [
imagens do circuito interno de segurança da casa do paciente, de período anterior aos fatos

etc
],
não sendo, pois,
capaz de alterar as versões das testemunhas colhidas na primeira audiência de instrução e julgamento.

Por derradeir
o,
não é demais repetir
, após o deslacre do
HD
,
foi dada à defesa do paciente a

oportunidade
de requerer novas diligências
,

bem como
novo interrogatório
de Douglas Henrique
.
De mais a mais
, a ação penal se encontra na f
ase de alegações finais,
podendo,
mais uma vez
, a defesa
se manifestar sobre as provas produzidas ao longo da instrução processual,
motivo pelo qual,
não
há
ofensa ao contraditório e a ampla defesa, tampouco à paridade de armas
em razão
da
audiência
realizada aos
26 de julho de 2024
.

Posto isso, em razão da reiteração de pedido a respeito da
nulidade da
primeira
audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa
,
julgo parcialmente extinto
o presente processo. E, na parte remanescente, tenho improcedente o pleito deduzido em favor de
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024